Tribunal: TJBA
Processo: 2000107-71.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000107-71.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ERMESON IGO DE BARROS SANTOS Advogado(s): MOISES SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE VISITAS ÍNTIMAS. COMPANHEIRA ENCONTRADA COM SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS PRÓXIMO AO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de retomada das visitas íntimas da companheira do apenado, suspensas em razão de incidente ocorrido em outubro de 2023, quando foi encontrada nas proximidades do presídio portando substância entorpecente e chips de celular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o restabelecimento das visitas íntimas quando a suspensão decorreu de conduta praticada pela companheira do recorrente que comprometeu a segurança do estabelecimento prisional, ainda que não tenha havido condenação criminal definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à visita íntima previsto no artigo 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, podendo ser restringido quando necessário à manutenção da segurança e da ordem no estabelecimento prisional. 4.A apreensão de substância entorpecente e chips de telefone celular com a visitante configura grave violação das normas de segurança, justificando a manutenção da restrição imposta. 5. A análise do pedido subsidiário de regularização das visitas supervisionadas com presença da filha do casal deve ser submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em execução conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão de visitas íntimas é medida adequada e proporcional quando decorrente de conduta da visitante que atenta contra a segurança do estabelecimento prisional, ainda que não haja condenação criminal definitiva." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000107-71.2025.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como Agravante ERMESON IGO DE BARROS SANTOS e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .